Tribunal: TJSP
Processo: 1052039-19.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Apelação cível. Rescisão de compra e venda. Desistência do comprador. Procedência do pedido, com retenção de 50% dos valores pagos, conforme a Lei 13.786/18. Inconformismo do autor. Desistência por parte do comprador é direito potestativo. Contrato celebrado sob a égide da Lei 13.786/18 (lei do distrato) Mesmo assim, considerando a peculiaridade do caso concreto, no qual o contrato vigeu por

Ementa:
Apelação cível. Rescisão de compra e venda. Desistência do comprador. Procedência do pedido, com retenção de 50% dos valores pagos, conforme a Lei 13.786/18. Inconformismo do autor. Desistência por parte do comprador é direito potestativo. Contrato celebrado sob a égide da Lei 13.786/18 (lei do distrato) Mesmo assim, considerando a peculiaridade do caso concreto, no qual o contrato vigeu por pouco é excessivamente onerosa a aplicação das disposições contratuais nos moldes da Lei 13.786/18 devendo prevalecer a lei consumerista. Inteligência do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil, que admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas. Retenção fixada em 25% dos valores pagos. Recurso provido em parte.